Tribunal: TCU
Processo: 019.127/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6421/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.127/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gustavo Ferreira Goncalves (XXX.853.646-XX); Leonan Correa Ferreira (XXX.020.288-XX); Leonardo Ferreira Aranha (XXX.419.542-XX); Leonardo Vilarim Silva (XXX.954.567-XX); Lucas Elias Piacesi Portes (XXX.454.796-XX); Moises Israel Dias de Oliveira (XXX.133.326-XX); Pedro Figueira Machado (XXX.491.662-XX); Robert Nunes da Silva (XXX.962.392-XX); Samuel Goncalves de Moura (XXX.490.101-XX); Willyan dos Santos Muniz Machado Ribeiro (XXX.804.327-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.